Tribunal: TJMT
Processo: 1007007-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007007-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), MARIA CANDIDA FARIA GREIPEL - CPF: 594.408.641-68 (AGRAVANTE), RILLEI MALDONADO DA SILVA - CPF: 950.010.851-87 (AGRAVADO), JONES SOUZA VELHO - CPF: 635.650.480-34 (ADVOGADO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, (id.39464465), interposto por MARIA CÂNDIDA FARIA GREIPEL, em face da r. decisão que indeferiu a liminar do recurso de agravo de instrumento (id. 37462484).

Sustenta a agravante que a decisão, caso mantida, continuará a gerar inúmeros prejuízos, uma vez que não dispõe de condições financeiras para continuar fora de sua casa, onde foi enganada, e ainda nada foi efetivamente concluído, como havia sido combinado, e ainda foi proibida de fiscalizar e retornar a sua casa, e que ainda nesse mesmo ato coator do agravado, construiu para si uma academia, no espaço todo do terreno, derrubando todas as árvores, destruindo o que havia sido plantado, sem autorização; e ainda se utilizando dos materiais que foram comprados e pagos pela Agravante, direcionou, na construção a base de sua Academia, desviando a finalidade da reforma da residência.

Alega também que, resta demonstrado e provado nos autos, quando da distribuição da ação e com a juntada dos documentos, existe um contrato verbal, onde foi acordado reforma da casa e nunca autorizado construção da academia, inclusive os valores gastos com a reforma da casa seriam descontados em parte do valor do aluguel de forma parcelada, após o início do contrato, tanto que a Agravante comprovou um investimento em torno de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais); portanto, se o Agravado não efetuou o pagamento dos alugueres, óbvio que a Agravante não tem os comprovantes e automaticamente não tem como juntar comprovante dos pagamentos.’.

Sustenta ainda que o indeferimento da liminar de despejo, só acarretará mais e mais prejuízos, já que enquanto o Agravado estiver na posse do imóvel, sua dívida só aumentará, e além de não receber os alugueres em atraso, do IPTU, o mesmo continua construindo sem autorização da Agravante; assim, necessária se faz a concessão liminar da tutela antecipada pleiteada no sentido de conceder o imediato despejo, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015

Argumenta que, diante dos fatos mencionados, ainda entenda ser necessária a caução do juízo para a concessão da liminar vindicada, requer o deferimento, dando a Agravante prazo razoável 05 (cinco) dias, para o depósito em juízo, em entendimento ou analogia ao artigo 59, §1o, da Lei 8.245/91, denominada Denúncia Vazia, em três meses de Aluguel.

Requer seja revista a decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, de forma monocrática, para que a questão seja levada em plenário, para oportunidade de sustentação oral, bem como apreciação por outros julgadores; no mérito requer a reforma da decisão para conceder a Agravante a Concessão da Liminar para decretar o Despejo do Agravado; com ordem de arrombamento do imóvel, se necessário; deixando claro a este Tribunal, em face da urgência, e se o entendimento de Vossa Excelência de prestar caução, nos moldes do Art. 59, § 1, IX da Lei do Inquilinato - Lei 8245/911, que por analogia, encontra guarida no Inciso IX2, estará a Agravante, disposta a comprovar o referido ato de depósito para as garantias necessárias ao provimento do pedido da Liminar.

Contrarrazões. (id. 46414488)

Informações. (id. 57609454)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento que indeferiu o efeito pretendido.

O agravo regimental é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Pois bem
, entendo que o inconformismo da parte requerente não possui guarida.

Mister ressaltar que em sede de cognição sumária cabe análise apenas quanto aos pressupostos autorizadores para o deferimento da medida vindicada, e as matérias de fundo, analisadas quando do julgamento do recurso.

Ademais, ressalta-se que a discussão é a tese principal do agravo de instrumento de que: ‘o Agravado mudou para o imóvel antes da finalização da reforma, construiu sua academia sem autorização da Agravante, está se esquivando de formalizar e assinar o contrato de locação, estando de posso do imóvel da Agravante desde o dia 28.09.2019, sem realizar nenhum pagamento referente ao aluguel, IPTU, inclusive exercendo atividade comercial através de sua academia de artes marciais, inclusive sublocando para um professor e sem obter junto à Prefeitura de Cuiabá Alvará de localização e funcionamento; e, tendo em vista o inadimplemento das obrigações contratuais por parte do Agravado, que só neste momento soma a cifra de R$ 38.986,19 (trinta e oito mil novecentos oitenta e seis reais dezenove centavos), para evitar maiores prejuízos à Agravante, foi necessário buscar junto à ação de piso, antecipação de tutela no sentido de que o juízo Agravado autorizasse, mediante ordem Liminar, O DESPEJO IMEDIATO DO IMÓVEL, o que foi negado pelo juízo “A quo”; portanto será analisada no mérito.

Assim, como a parte não trouxe argumentos novos que convençam o julgador pela reforma da decisão, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto, CONHEÇO do recurso, mas lhe NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021